Tribunal: TJMT
Processo: 1004239-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS C/C REPETIÇAO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS PARCIAIS DO HOLERITE. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Inconformismo do Autor que visa a reforma da sentença a quo, ao fundamento que não possui débito junto a reclamada, uma vez que entabulou acordo com descontos no contracheque, estando este devidamente quitado.
2. A ré afirma que o autor na data da contratação tinha ciência de que se trata contrato de cartão de crédito consignado, inclusive, tendo usufruído de vários saques.
3. Há provas nos autos que a reclamante que firmou contrato intitulado “termo de adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha”, autorizando o desconto diretamente, em folha de pagamento no valor mínimo, de modo que o reclamante não pode alegar que desconhece como se dão os descontos.
4. Sentença de improcedência mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1004239-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[SEBASTIAO MACHADO ROCHA - CPF: 209.279.671-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022